Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Produção antecipada de provas. Vítima pessoa idosa. Urgência.
A oitiva de vítima pessoa idosa (mais de 83 anos de idade) é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas. Há evidências de risco de perda de informações cruciais e detalhes em razão da falibilidade da memória humana, acentuada pelo tempo de vida, como também pode não ser possível ouvi-la em outro momento. É prova considerada urgente, sobretudo se já decorrido mais de um ano desde os fatos. Recurso em sentido estrito não provido.